Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. BLOQUEIO ÍNFIMO. TEORIA MENOR. ART. 28 CAPUT E §5o, DO CDC. PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO PARA O RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato de ter havido bloqueio no BACENJUD, por si só, considerando-se o valor diminuto penhorado se levado em conta o montante da dívida, não é capaz de impossibilitar o deferimento da desconsideração da personalidade.
2. Conforme adotado por esse E.TJDFT, em consonância com entendimento do STJ, a teoria a menor, reconhecida pelo Magistrado a quo, pode ser aplicada, quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.
3. Tratando-se de relação de consumo e preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da parte agravada, até porque é medida de extrema justiça, ante os fortes indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor e a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos que lhe foram causados.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para deferir a desconsideração de personalidade jurídica da parte ré/agravada.